Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
============= EMENTA =================
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da parte embargante, sob alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da parte embargada por litigância de má-fé, contradição na análise das provas e obscuridade na fixação dos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de condenação da parte embargada por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se houve contradição entre a fundamentação e as provas constantes dos autos; (iii) determinar se há obscuridade ou erro material na fixação dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé não configura omissão sanável por embargos de declaração quando o colegiado, ao analisar o mérito, implicitamente afastou a caracterização do dolo processual e da alteração da verdade dos fatos.
4. A contradição passível de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a alegada discordância entre a decisão e as provas dos autos, não sendo os embargos via adequada para reanálise de mérito.
5. A obscuridade ou erro material que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser inequívoca, não bastando mera discordância sobre a interpretação dos critérios para fixação dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem possuem caráter modificativo, salvo quando necessária a integração da decisão para sanar omissão, obscuridade ou contradição.
7. Diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, os embargos de declaração são rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que justifica embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre questão relevante ao julgamento, não se configurando quando a conclusão do colegiado, ainda que de forma implícita, afasta o pedido formulado.
2. A contradição sanável por embargos de declaração refere-se à inconsistência interna da decisão e não à divergência entre o entendimento do julgador e as provas dos autos.
3. A mera discordância quanto à fixação de juros, correção monetária e honorários advocatícios não caracteriza erro material ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.